Tribunal: STF
Processo: RHC 165030
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – ALEGADO DESRESPEITO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA – SUPOSTA NULIDADE PROCESSUAL, EM VIRTUDE DO INDEFERIMENTO DO PLEITO DE ADIAMENTO DA SESSÃO NA QUAL JULGADO O RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, EM CUJO ÂMBITO REALIZAR-SE-IA SUSTENTAÇÃO ORAL POR PARTE DO ADVOGADO EVENTUALMENTE IMPOSSIBILITADO – AUSÊNCIA, CONTUDO, DE COMPROVAÇÃO, EM TEMPO HÁBIL, DA OCORRÊNCIA DE CAUSA IMPEDITIVA AO COMPARECIMENTO DO PROFISSIONAL DA ADVOCACIA NO ATO PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.